Tribunal: STF
Processo: ARE 1479417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VENCIMENTOS 13º SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. PROFESSORA MUNICIPAL. FÉRIAS. 45 DIAS ANUAIS. ADICIONAL DE UM TERÇO. IPASLUZ, CLUBE AMEF E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTOS SOBRE O 13º SALÁRIO. INCOMPORTABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. 1 - Os professores do Município de Luziânia, de acordo com a legislação que disciplina a matéria, têm direito a 45 dias de férias anuais, com o recebimento de adicional de um terço sobre a remuneração percebida. 2 - A Lei Municipal nº 3.636/13, “Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Luziânia”, em seu artigo 62, prevê que salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento, motivo pelo qual afiguram-se indevidos os descontos das contribuições contra prestacionais a título de Ipasluz, Clube AMEF e contribuição sindical sobre o 13º salário do requerente. 3 - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplica-se sobre o montante devido, correção monetária pelo “IPCA-E”, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, e juros de mora contados da citação, com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei nº 11.960/2009. 4 - Em se tratando de sentença ilíquida, os valores a serem pagos a título de honorários advocatícios deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença (art. 85, § 3º, I, e § 4º, II, do CPC). REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS, SENDO A PRIMEIRA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente